Tribunal: TJSP
Processo: 1046807-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela ré.
Conjunto probatório que não confere respaldo à sentença objurgada, que não pode, portanto, prevalecer. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviços. Ação de cobrança julgada procedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela ré.
Conjunto probatório que não confere respaldo à sentença objurgada, que não pode, portanto, prevalecer. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.